Tribunal: TJPA
Processo: 0004665-40.2016.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004665-40.2016.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: KEITE ODELI SANTOS BACELAR, COMISSAO DE RECEBIMENTO ANALISE DE DOCUMENTOS E EXAME ADMISSIONAL DO CONCURSO PUBLICO N, PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE. CARGO DE PROFESSOR COM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. DOCUMENTO VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. PRECEDENTE DO STJ.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE A LEI MUNICIPAL NÃO PREVER O CARGO OFERTADO NO CERTAME. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL, CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE
598.099.
EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o reexame necessário e manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período iniciado no dia dezesseis de março de 2020, sendo suspenso o prazo no dia dezenove de março de 2020 em razão da portaria Conjunta nº 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março de 2020, e retomada a contagem nos dias quatro e cinco de maio de 2020, conforme portaria portaria conjunta nº 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29 de abril de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém, 05 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
REEXAME DE SENTENÇA
em face

da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
KEITE ODELI SANTOS BACELAR
em que aponta como autoridade coatora o
Prefeito Municipal de Monte Alegre
, que concedeu a segurança, nos seguintes termos (id nº 2342943):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de conseqüência CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada ANULAR a decisão da Comissão de Recebimento, Análise de documentos e Exame admissional do Concurso Público nº 004/2015, do Município de Monte Alegre que considerou a impetrante inapta à posse, devendo a mesma sere considerados aptos à posse no Cargo de Professor com Licenciatura Plena em Pedagogia – Educação Especial – Zona Urbana, sem prejuízo da instauração de procedimento administrativo com objetivo de anulação do edital do Concurso Público, dentro do prazo legal.

Sem honorários, por força das Súmulas n° 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei n" 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”.

Extrai-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de ver cassado o ato que impediu a posse da impetrante no cargo para o qual foi aprovada no concurso público (Cargo de Professor com Licenciatura Plena em Pedagogia – Educação Especial – Zona Urbana) sob a alegação de que não comprovou qualificação suficiente para o desempenho das funções a serem realizadas no cargo, cujo preenchimento necessita de diploma de conclusão de curso superior em licenciatura plena em pedagogia, com habilitação específica para docência devidamente reconhecida pelo MEC, com habilitação em educação especial.

A impetrante informa, sinteticamente, que apresentou os documentos exigidos – diploma de conclusão de graduação em pedagogia e certificados de conclusão do curso de especialização em Educação Especial, pelo que entende que está apta a exercer o cargo para o qual foi aprovada.

Esclarece que o edital do concurso realmente prevê a necessidade de habilitação específica em educação especial como pré-requisito a aferir-se até a data da posse. Argumenta que, contudo, não é possível concluir que a pós-graduação “lato sensu” em educação especial e educação inclusiva, concluída pela impetrante, não sirva para os fins previstos no referido edital.

Afirma que a legislação autoriza ambas as formações como comprobatórias da qualificação exigida, já que apontam que a impetrante é pedagoga com especialização em educação especial. Isso porque, ao seu entender, o curso de pós-graduação faz-se mais específico a determinada área do que o curso de graduação, sendo voltados à especialização profissional dentro da mesma área.

Assim, sustenta que não se pode impedir que tome posse do cargo para o qual foi aprovada.

Informa que o edital do certame estabelece como requisito de escolaridade “possuir graduação superior de licenciatura plena em pedagogia, com habilitação específica em educação especial”.

E quanto à exigência de habilitação específica, explica que a Resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE/CP 1/2006, publicada no Diário Oficial da União em 16/05/2006, que extinguiu as habilitações em cursos de pedagogia. Portanto, com essa extinção, passou-se a exigir curso de licenciatura plena em pedagogia com habilitação em educação especial ou

curso de licenciatura em pedagogia plena com especialização, mestrado ou doutorado em educação especial.

Por essa razão, defende que possui a escolaridade exigida para o cargo pretendido, estando, pois, apta a desenvolver as atribuições do cargo, porquanto, além de possuir licenciatura plena em pedagogia, é especialista em educação especial.

Requereu a concessão da medida liminar, e, no mérito, que, confirmada a liminar, seja assegurada a sua posse no cargo público de professor com licenciatura plena em pedagogia – educação especial – zona urbana, para o qual foi classificada.

Juntou documentos.

O Juízo de 1º grau deferiu a liminar (id nº 2342939) determinando que a comissão de recebimento, análise de documentos e exame admissional do concurso público nº 004/2015, do Município de Monte Alegre, considere a impetrante apta à posse sem ressalvas. Sendo que, no caso de descumprimento, seriam aplicadas as sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009, sem prejuízo de arbitramento de multa diária.

O Município de Monte Alegre se manifestou nos autos (id nº 2268254) sustentando que para o oferecimento de cargo em concurso público, é necessária a existência de cargos públicos criados através de lei. E acrescenta que, no presente caso, a Lei Municipal nº 4754/2010, que trata sobre os cargos públicos do Município de Monte Alegre, não prevê o cargo de licenciatura plena em pedagogia – educação especial, motivo pelo qual o cargo oferecido no concurso não pode ser provido.

Ressalta que, ainda que se considere de forma genérica o cargo de professor de nível médio, previsto na lei municipal, ainda faltaria a indispensável previsão do número certo de cargos criados, para que soubesse quantas vagas haveriam de ser preenchidas pelos aprovados no concurso. Isso porque a nomeação para além do número de vagas existentes ou previstas equivale a nomeação para cargo inexistente.

Assim, conclui explicando que já que o cargo de professor com licenciatura plena em pedagogia – educação especial não foi criado por lei no Município de Monte Alegre, não poderia fazê-lo o Edital nº 001/2005, pelo que não pode ser provido.

Ao final, requer que seja revogada a liminar concedida, ante a absoluta e manifesta ilegalidade do provimento do cargo inexistente de professor com licenciatura plena em pedagogia – educação especial, no quadro de pessoal do Município de Monte Alegre.

Também juntou documentos.

O Ministério Público Estadual emitiu parecer conclusivo opinando pela concessão da segurança (id nº 2342942).

A Sentença foi proferida nos termos acima transcritos (id nº 2342943).

Contra essa decisão não foi interposto recurso voluntário por nenhuma das partes (certidão – id nº 2342943 – fl. 127).

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de reexame necessário e distribuídos à minha relatoria.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença (id nº 2576006).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o reexame de sentença, pelo que passo a apreciá-lo.

Analisando o caso em questão, entendo que a decisão de 1º grau
está correta e de acordo com a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores.

Depreende-se dos autos que a impetrante foi aprovada no Concurso Público Edital nº 004/2015, do Município de Monte Alegre, para o cargo de Professor de Licenciatura Plena em Pedagogia – Zona Urbana – Educação Especial, sendo convocada para apresentar os documentos necessários para a posse.

Contudo, ao entregar os documentos necessários para aquele fim, foi excluída do certame sob o argumento de que não demonstrou sua habilitação, já que a habilitação específica em educação especial teria sido demonstrada por meio de certificado de conclusão de pós-graduação em educação especial, não constando em seu diploma de graduação a habilitação específica nessa área.

Analisando os fundamentos apresentados por ambas as partes e os documentos juntados aos autos, entendo que merece ser mantida a sentença em sua integra
lidade, dado que a inaptidão da impetrante ao cargo de Professor com Licenciatura Plena em Pedagogia – Educação Especial - Zona Urbana, não possui respaldo legal e mostra-se desproporcional e não razoável.

Isso porque, conforme se extrai dos documentos juntados no id nº 2342938 (fls. 62/65), a impetrante possui diploma de conclusão de curso de Pedagogia, com habilitação para a docência, e encontra-se habilitada para exercer suas atividades na área de educação especial, por ter concluído curso de pós-graduação
latu sensu
em educação especial. Portanto, vê-se que a qualificação apresentada pela impetrante vai além da exigida pelo edital (que exige apenas diploma do curso de graduação).

Desta maneira, o fato da qualificação da impetrante em habilitação de educação especial ter se dado em curso de pós-graduação, não afasta o seu direito ao reconhecimento de que preencheu os requisitos exigidos em edital.

Na verdade, as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica (DNEE-EB-2001) preconiza em seu art. 18, § 3º, I e II, que a definição para professor especialista é apontada tanto na formação inicial, licenciatura, quanto na pós-graduação.

“§
3° Os professores especializados em educação especial deverão comprovar:

I -formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e
a
ssociado à licenciatura para educação infantil ou para os anos iniciais do ensino fundamental;

II-complementação de estudos ou pós-graduação em áreas

especificas da educação especial, posterior à licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio.”

Assim, entendo que se mostra desarrazoado impedir o acesso ao serviço público de um candidato detentor de conhecimentos em nível mais elevado do que o exigido para o cargo em que fora devidamente aprovado mediante concurso. Nessas situações, o ato administrativo não observa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da supremacia do interesse público, por não estar em conformidade com a lei.

A jurisprudência do STJ encontra-se pacificada nesse sentido,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR AO EXIGIDO NO EDITAL. ELIMINAÇÃO ILEGAL. 1. O Tribunal de origem enfrentou a lide de forma fundamentada e suficiente acerca das questões suscitadas, não havendo que se falar em ofensa do artigo 535, II, do Código de Processo Civil. 2. "A jurisprudência do STJ entende que não se mostra razoável impedir o acesso ao serviço público de um candidato detentor de conhecimentos em nível mais elevado do que o exigido para o cargo em que fora devidamente aprovado mediante concurso" (AgRg no REsp 1375017/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ªT, DJe 04/06/2013). 3. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no REsp: 891656 RJ 2006/0218555-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/11/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2013).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 128 E 460 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CARGO TÉCNICO. CANDIDATO QUE POSSUI QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA. APTIDÃO PARA O CARGO. SÚMULA 83⁄STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é ilegal a eliminação do candidato que apresenta diploma de formação em nível superior ao exigido no edital. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.270.179⁄AM, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 03⁄02⁄2012; AgRg no Ag 1402890⁄RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16⁄08⁄2011; AgRg no Ag 1422963⁄RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 16⁄02⁄2012. 4. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes estabelecidos nos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º do RISTJ. 5. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 252.982⁄MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ªT, DJe22⁄08⁄2013).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO (...) QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. APTIDÃO PARA O CARGO DEMONSTRADA (...) 3. In casu, o Tribunal a quo, a quem compete a análise probatória dos autos, manteve a sentença que concedeu a Segurança por entender que a impetrante possui qualificação específica superior à exigida no edital do concurso público, sendo sua eliminação desprovida de razoabilidade. 4. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado no STJ de que se mostra desarrazoado obstaculizar o acesso ao serviço público de um candidato detentor de conhecimentos em nível mais elevado do que o exigido para o cargo em que fora devidamente aprovado mediante concurso(...) (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 261543/RN, Segunda turma, STJ, Relator o Ministro Herman Benjamin, julgado em 19/02/2013, publicado no DJe de 07/03/2013).

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356⁄STF. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. (PETROBRAS) ATO DE AUTORIDADE E NÃO ATO DE MERA GESTÃO. CABIMENTO DO WRIT. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. CANDIDATO APROVADO QUE POSSUI FORMAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A PERMANECER NO CERTAME RECONHECIDO. (...) 4. Há direito líquido e certo de permanência no certame se o candidato detém qualificação superior à exigida no edital do concurso público. (Precedente: AgRg no Ag 1.402.890⁄RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9.8.2011, DJe 16.8.2011;REsp 1.071.424⁄RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20.8.2009, DJe 8.9.2009.) Agravo regimental improvido (AgRg no AgRg no REsp 1270179⁄AM, Rel. Ministro Humberto Martins, 2ªT, DJe 03⁄02⁄2012).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS. EXIGÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE NÍVEL MÉDIO PROFISSIONALIZANTE OU DE NÍVEL MÉDIO ACRESCIDO DE CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA, COM ÊNFASE EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM INTERNET E REDES DE COMPUTADORES. REQUISITOS SATISFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. I – Assente nesta Corte o entendimento no sentido de que a comprovação de que o candidato a cargo público possui grau de escolaridade superior ao exigido pelo edital do certame lhe confere direito líquido e certo à nomeação e posse, não se mostrando razoável impedir seu acesso ao serviço público. II - Exigida pela Universidade Federal do Tocantins a conclusão de curso de nível médio profissionalizante ou de nível médio acrescido de curso técnico em eletrônica, com ênfase em sistemas computacionais, e tendo o impetrante comprovado a conclusão de Curso Superior de Tecnologia em Internet e Redes de Computadores, com qualificação profissional em Gerência de Projetos de Infra-Estrutura em Redes de Computadores, possível lhe assegurar nomeação e posse no cargo de Técnico em Tecnologia da Informação. III - A abrangência das atividades do cargo para o qual o impetrante fora aprovado na área de atuação do curso técnico de cujo certificado é portador, somada à ausência de impugnação específica da Universidade Federal do Tocantins quanto às alegações apresentas, impõe a manutenção da sentença. IV - Remessa oficial a que se nega provimento. (REOMS 0000224-22.2010.4.01.4300 / TO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.111 de 25/03/2013).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CURSO TÉCNICO NA ÁREA. CANDIDATO GRADUADO EM INFORMÁTICA. HABILITAÇÃO PROFISSIONAL COMPROVADA. ORDEM CONCEDIDA. NOMEAÇÃO E POSSE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII, DA CF. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. I - Afigura-se escorreita a sentença monocrática, que afastou a exigência da apresentação de comprovante profissionalizante de técnico, ao fundamento de que o impetrante possui grau de escolaridade em muito superior à que restou exigido para o cargo para o qual concorreu, mostrando-se, pois, desarrazoado obstaculizar o acesso do impetrante ao serviço público, na espécie. Ademais, em se tratando de candidato detentor de conhecimentos mais elevados do que o exigido, sendo Bacharel em Ciências da Computação, o impetrante demonstrou que possui a qualificação profissional necessária ao exercício do cargo público, pretendido nos autos. II - No caso em tela, não se afigura razoável aguardar o trânsito em julgado da presente decisão para que se efetivem a nomeação e posse do impetrante, eis que a questão posta nos autos encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, assegurando-se, assim, a garantia dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei nº 9.784/99 e os dispositivos insertos nos artigos 5º, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos processos judiciais.. III - Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença confirmada. (AC 0012496-41.2011.4.01.4000 / PI, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS (CONV.), QUINTA TURMA, e-DJF1 p.186 de 22/01/2013).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO). CANDIDATO COM NÍVEL SUPERIOR. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA. 1. Conforme já decidiu este Tribunal, "a falta de impugnação do edital, no âmbito administrativo, não obsta a que o candidato que se sentir prejudicado busque a via judicial para a reparação do direito que entende violado (...)" (cf. AMS 2004.34.00.046811-5/DF e AMS 2009.33.00.014606-0/BA). 2. O fato de o cargo de Técnico de Laboratório/Biologia exigir apenas nível médio de ensino, ou profissionalizante, não exclui candidato com formação superior correlata (Licenciatura em Ciências Biológicas), o qual se presume habilitado para o exercício das atividades do cargo, com igual ou superior capacitação. 3. Nesse sentido: "Estabelecendo o edital do concurso como requisito de escolaridade para o cargo de Técnico em Laboratório a comprovação de curso de nível médio profissionalizante ou ensino técnico em laboratório em qualquer área, confirma-se a sentença que determinou a aceitação, para efeito de posse, do diploma superior em 'Ciências biológicas', considerando constar da referida habilitação profissional a atuação em atividades laboratoriais. Precedentes" (TRF - 1ª Região, AC 0000206-98.2009.4.01.3600/MT, Rel. Desembargadora Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues, Sexta Turma, e-DJF1 01/03/2010). Precedente do STJ: REsp 308.700/RJ. 4. Não se trata de negar aplicação aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, mas, sim, de privilegiar os princípios da razoabilidade e eficiência, já que a Administração, por meio de concurso público, busca selecionar o candidato mais capacitado. 5. Se a pretensão está em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, não se mostra razoável aguardar o trânsito em julgado da sentença para, só então, permitir a posse. 6. Apelação e remessa oficial improvidas. (AMS 2009.40.00.000042-1/PI, Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, Quinta Turma,e-DJF1 p.764 de 17/08/2012).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. TÉCNICO JUDICIÁRIO, ESPECIALIDADE EM CONTABILIDADE. NOMEAÇÃO E POSSE. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL EM CONTABILIDADE. ADMISSIBILIDADE. 1. Diploma de graduação em Contabilidade, apresentado por candidato em substituição ao certificado de conclusão de curso de nível médio em contabilidade, comprovando escolaridade superior à exigida pelo edital, é documento hábil para fins de nomeação, posse e exercício no cargo público de Técnico Judiciário, especialidade em Contabilidade. 2. Sentença concessiva da segurança, que se confirma. 3. Remessa oficial desprovida.” (REOMS 2005.34.00.005493-3/DF; Sexta Turma, Relator Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, 18.6.2007 DJ, p. 115).

Assim, tenho como certo que o diploma e o certificado de conclusão de curso de pós-graduação em educação especial apresentados junto com o histórico escolar são documentos idôneos, capazes de provar a graduação da impetrante.

Desse modo, irrepreensíveis os fundamentos da sentença, que encontra respaldo na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, cumpre esclarecer que o argumento de que a lei não prevê o cargo ofertado no edital e número de vagas ofertadas no concurso e, por isso, a impetrante não poderia ser nomeada, não merece prosperar, tendo em vista que o edital,
a priori
, faz lei entre as partes e se o Município de Monte Alegre realizou concurso público e divulgou um determinado número de vagas (10 vagas) é porque precisava que essas vagas fossem preenchidas pelos candidatos aprovados, ou seja, nesse caso os aprovados têm direito à nomeação e posse.

É valido ressaltar que antes de ser deflagrado qualquer concurso público, há um processo administrativo anterior que analisa a necessidade de pessoal e a disponibilidade financeira do ente público, dentre outras questões relevantes.

Tal processo culminará na publicação do edital do concurso, instrumento pelo qual há a divulgação à população do quantitativo de novos funcionários que a Administração Pública necessita e as regras que regerão o certame.

Assim,
a discricionariedade da Administração Pública para a prática dos atos de gestão persiste somente até o momento em que publicou o edital informando o número de vagas para determinado cargo, durante o prazo de validade do certame, já que tais circunstâncias predefinidas integram a motivação do ato administrativo de abertura do concurso e, com isso, o caráter discricionário do ato de provimento do cargo passa a vincular a Administração.

Portanto, não se trata de ato discricionário, estando a Administração obrigada a convocar os aprovados no limite das vagas anunciadas. Não havendo como justificar a ausência de nomeação da impetrante com fundamento em supostas restrições de natureza diversa, como a falta de dotação orçamentária e a ausência de cargos.

Acontece que no momento em que o Administrador torna público um edital de concurso, o pressuposto básico é de que houve prévio estudo orçamentário com base na quantidade de vagas ofertadas, na quantidade de cargos vagos e nos gastos decorrentes de todo o procedimento concorrencial (Banca Examinadora, por exemplo).

A obrigação de nomear os candidatos aprovados é evidente, visto que todas as questões burocráticas e orçamentárias foram superadas.

O fato é que as vagas foram disponibilizadas e a candidata foi convocada para apresentar os documentos para a posse. Portanto, a conclusão é simples e lógica: havia necessidade e condições financeiras para tal contratação.

Aliás, a própria
Lei de Responsabilidade Fiscal
exige prévio estudo orçamentário e declaração de capacidade de pagamento para a realização de atos administrativos que gerem despesas, presumindo-se, assim, que para a abertura de concursos, todos esses procedimentos legais tenham sido superados.

Dessa forma, inadmissível a publicação de edital de concurso sem a observância do impacto financeiro à Administração, vez que a sua publicidade já vincula os concursandos inscritos, gerando direitos e obrigações recíprocas.

A existência de vícios prévios à divulgação do instrumento editalício, em razão de condutas omissivas ou comissivas por parte do Administrador, não pode servir como empecilho para o ingresso no serviço público. Aquele que pleiteia uma vaga num certame não pode ser prejudicado por algo que não deu causa.

Vamos exigir que os candidatos fiscalizem todo o orçamento da Administração Pública antes da inscrição no certame? Todos os que pleiteiam a vaga ofertada em edital devem, por prevenção, buscar a veracidade do ato? Os atos administrativos não possuem presunção de veracidade?

Ressalte-se que a questão orçamentária é iniciada pelo Poder Executivo, passando pelo crivo do Poder Legislativo. Na hipótese de erro do primeiro e de omissão do segundo, o candidato não pode sofrer as consequências. Outrossim, a ressalva para nomeação por conta do limite prudencial deve(ria) estar presente no instrumento editalício.

Assim, a observância da Lei deveria ocorrer quando da divulgação do edital do certame e não, oportunamente, no momento da nomeação. A falta de planejamento do Administrador e a omissão do legislativo não podem prejudicar o candidato, que ultrapassou com mérito todas as etapas do processo seletivo. Aliás, o art.
167
da
Carta Magna
veda o início de qualquer programa ou projeto sem previsão orçamentária.

Demais disso, a abertura de concurso gera enormes gastos à Administração Pública. O não provimento dos cargos ofertados representaria, sim, um dano ao próprio erário, visto que recursos públicos foram gastos para um mister que não alcançou a sua finalidade.

O ingresso no serviço público permite que o cidadão exerça a cidadania em sua plenitude. A obtenção desse direito é proveniente de uma intensa luta pela construção do Estado Democrático de Direito, é a cristalização da Democracia e da Meritocracia.

O que está em jogo é a eficácia social de todos os direitos envolvidos no instituto do concurso público. E, portanto, ao meu ver, questões econômicas e orçamentárias não podem ser preponderantes quando em conflito com preceitos fundamentais como cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, acesso aos cargos públicos, democracia, por exemplo.

A
Constitu
ição
de 1988 e os tratados internacionais que versam sobre Direitos Humanos são claros quanto à vedação do retrocesso. Lei posterior não pode suprimir direitos fundamentais já adquiridos.

Admitir o contrário seria totalmente desrespeitoso com os candidatos que estudaram e se esforçaram para lograrem aprovação, subtendendo-se que as vagas previstas no edital e a convocação da impetrante comprovam que a Administração Pública Municipal necessita de novos servidores para o desempenho de suas funções, justificando plenamente a nomeação e posse dela.

O reconhec
imento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

Desta forma, considerando que a Administração Pública não comprovou a existência de situações excepcionais capazes de motivar a recusa de nomeação da impetrante aprovada em concurso público e convocada para tomar posse, constata-se violação ao disposto no artigo 37, II da Constituição Federal
[1]
, que trata da investidura em cargo ou emprego público mediante aprovação prévia em concurso público.

Portanto, verifica-se que a decisão do Juízo “
a quo
” está correta em seus fundamentos, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, convergindo com o parecer ministerial, nos termos dos fundamentos supra, em reexame necessário MANTENHO a sentença de 1º grau por todos os seus fundamentos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 5 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Belém, 25/05/2020